Tribunal: STF
Processo: RE 334279
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
EMENTA: I. RE: prequestionamento: Súmula 356.
O que, a teor da
Súm. 356, se reputa carente de prequestionamento é o ponto que,
indevidamente omitido pelo acórdão, não foi objeto de embargos de
declaração; mas, opostos esses, se, não obstante, se recusa o
Tribunal a suprir a omissão, por entendê-la inexistente, nada mais
se pode exigir da parte, permitindo-se-lhe, de logo, interpor
recurso extraordinário sobre a matéria dos embargos de declaração e
não sobre a recusa, no julgamento deles, de manifestação sobre
ela.
II. Precatório: exigibilidade: atrasados em mandado de
segurança.
Se - como assentado pelo STF - o caráter alimentar do
crédito contra a Fazenda Pública não dispensa o precatório, nem a
letra nem as inspirações do art. 100 CF permitiriam que o fizesse a
circunstância acidental de ser ele derivado de sentença concessiva
de mandado de segurança.